Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE VANTAGENS NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. NECESSIDADE AJUIZAMENTO AÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o, VI, CDC, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, constitui-se direito básico do consumidor. E, de acordo com o art. 186, CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
2. Trata-se de recurso contra sentença (ID 44599942) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial rescindindo o contrato firmado entre as partes e condenando a recorrida a restituir ao autor a quantia de R$ 838,80 (oitocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), mas julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Nas razões de insurgência (ID 44599945), o autor sustenta que não se trata de mero inadimplemento contratual, e sim, de prática predatória da recorrida. Pede a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos extrapatrimoniais.
3. Pelo que se extrai dos autos, o recorrente firmou contrato com a requerida, para a aquisição de um cartão de vantagens no valor de R$849,00. Porém, o cartão não lhe foi entregue nem solucionado o problema pela requerida.
4. De acordo com assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o simples inadimplemento contratual, por si só, não possui aptidão para caracterizar lesão aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera dano de natureza extrapatrimonial passível de compensação. Em tais hipóteses, resta necessário que a parte demonstre a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade. A situação por que passou o recorrente, como registrado nos autos, não comporta a presunção de que eventuais dissabores decorrentes do descumprimento do contrato, sem a demonstração de maiores transtornos de ordem emocional ou psicológica a caracterizar danos morais em dimensões passíveis de indenização, como pontua a nota jurisprudencial que se segue: “Simples descumprimento contratual que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não tem o condão de, por si só, ocasionar o surgimento de danos morais, sendo imprescindível a ocorrência de situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável.” (AgInt no REsp 1848125 / RJ. AgInt no REsp 1848125 / RJ. DJe 23/03/2023).
5. Mesmo reconhecendo que o descumprimento do contrato tenha propiciado o desconforto ou aborrecimento alegado pelo Recorrente, esses não alcançam aptidão suficiente a justificar a indenização pretendida.
6. De modo semelhante, a notícia de existir outras ações com a mesma controvérsia a respeito do descumprimento contratual não supre a convicção quanto a inexistência do dano moral indenizável.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões ao recurso.